Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo declinou da competência para processar e julgar ação monitória ao fundamento de que o demandante pugnou pela remessa dos autos do processo para o foro do Recanto das Emas-DF, local de seu domicílio.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e têm natureza de competência relativa. Por essa razão, não é admissível o exame dessa matéria de ofício, devendo ser alegada por meio de exceção pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
4. Estabelecida a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo.